Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-42.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001522-42.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NADSON KLEITON PINTO DE SOUZA - CPF: 080.093.515-20 (AGRAVADO), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 12.153/2009 A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira privada contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sob fundamento de irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O banco agravante sustentou a possibilidade de aplicação analógica do regime recursal da Lei nº 12.153/2009, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, buscando admitir o agravo de instrumento contra decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processos dos Juizados Especiais Cíveis; (ii) estabelecer se o regime recursal da Lei nº 12.153/2009, relativo aos Juizados da Fazenda Pública, pode ser aplicado às instituições financeiras privadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais Cíveis, não prevê o cabimento de agravo de instrumento, consagrando o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, cuja rediscussão somente é admitida por meio do recurso inominado ao final do processo.

4.

A Lei nº 12.153/2009, que institui os Juizados Especiais da Fazenda Pública, admite o agravo de instrumento apenas em hipóteses excepcionais (arts. 3º e 4º), e exclusivamente em demandas que envolvam entes da Fazenda Pública.

5.

Instituições financeiras privadas e sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil S.A., não integram a Fazenda Pública para fins de aplicação do regime recursal diferenciado da Lei nº 12.153/2009, razão pela qual não lhes é permitido manejar agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis.

6.

A interposição de recurso manifestamente incabível configura conduta processual protelatória, autorizando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento é incabível contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais Cíveis, à luz da Lei nº 9.099/1995.

2.

O regime recursal da Lei nº 12.153/2009 aplica-se exclusivamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e não alcança instituições financeiras privadas.

3.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa por conduta protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 41 e 42; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001360-81.2024.8.11.9005, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.10.2024; TJMT, N.U 1001334-83.2024.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 1000819-48.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.08.2024; TJMT, N.U 1001193-30.2025.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.07.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Banco agravante contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela instituição financeira, em virtude da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a evolução das normas processuais e o surgimento de novos entendimentos jurisprudenciais autorizariam a admissão do agravo de instrumento também nos Juizados Especiais Cíveis, à semelhança do que ocorre nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei n. 12.153/2009.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão objurgada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

Com efeito, nas demandas oriundas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o rito específico, disciplinado pela Lei n. 12.153/2009, admite, de forma excepcional, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que antecipe os efeitos da tutela ou defira liminar (arts. 3º e 4º do diploma legal). Tal entendimento encontra-se, aliás, solidamente acolhido pela doutrina e pela jurisprudência pátria.

Não se cuida, contudo, da hipótese vertente. O recurso interposto pela instituição financeira volta-se contra decisão interlocutória proferida em sede de Juizado Especial Cível, buscando, de forma indevida, o processamento pelo rito recursal previsto para as causas da Fazenda Pública.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência, firme e reiterada, reconhece que instituições financeiras privadas ou sociedades de economia mista, a exemplo do Banco do Brasil S.A., não integram a Fazenda Pública para fins de processamento de recursos perante os Colégios Recursais com fundamento no regime especial da Lei n. 12.153/2009.

Consequentemente, tratando-se de parte privada, não há falar em aplicação do regime recursal diferenciado, motivo pelo qual o presente agravo não se amolda à competência desta Turma Recursal e, portanto, não pode ser conhecido.

Diante desse contexto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso revela-se escorreita e irretocável, não merecendo qualquer reparo, ante a ausência de requisito essencial ao seu processamento válido e regular, tratando-se, pois, de recurso manifestamente inadmissível.

Cito precedentes:
(TJMT - N.U 1001360-81.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024), (TJMT, N.U 1001334-83.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024), (TJMT - N.U 1000819-48.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024), (N.U 1001193-30.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Com essas considerações, reconhece-se a manifesta improcedência do presente agravo interno, razão pela qual subsiste integralmente a decisão monocrática impugnada.

Ademais, à vista do caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em percentual compatível com a reprovabilidade da conduta processual verificada, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando integralmente a decisão monocrática
retro.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025